Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-17.2016.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000555-17.2016.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: DOUGLAS TAVARES DE LIRA

Advogado(s)
:
LUCIBETY DE ANDRADE VASCONCELOS, KAELYNNE FALCAO SILVA DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Douglas Tavares de Lira, condenando o município ao pagamento de valores referentes a serviços médicos prestados no período de 2012 a 2015 em programas de saúde como SAMU, UPA e Hospital Municipal Dr. José Borba, no valor de R$272.092,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do município quanto ao despacho do id. 25248810; e (ii) saber se o município deve adimplir a contraprestação pelos serviços médicos prestados pelo apelado, mesmo na ausência de contrato escrito formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o município foi regularmente intimado via portal eletrônico através de seu advogado constituído, conforme previsto na Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º, e art. 183, § 1º, do CPC, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

4.
O apelado comprovou satisfatoriamente a prestação dos serviços médicos através de relatórios de plantões homologados pelas próprias autoridades municipais competentes, constituindo verdadeira confissão administrativa e validação da prestação dos serviços.

5.
O município apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de formalização contratual.

6.
A ausência de contrato escrito não autoriza o inadimplemento da contraprestação devida, especialmente diante da inequívoca comprovação da prestação dos serviços e do proveito obtido pelo Município, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e configuração de enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e não provido para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação via portal eletrônico através de advogado constituído atende às exigências legais, não configurando cerceamento de defesa quando inexiste demonstração de prejuízo concreto.

2.
A ausência de formalização contratual não autoriza a Administração Pública a deixar de pagar pela prestação de serviços efetivamente realizados e dos quais se beneficiou, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC, arts. 183, § 1º, e 373, II; CC, art. 884; CF/1988, art. 37, XVI, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000569-46.2012.8.05.0040, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21.05.2019; TJBA, Apelação nº 0300192-64.2013.8.05.0105, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Quarta Câmara Cível, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000555-17.2016.8.05.0223
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
e como apelada
DOUGLAS TAVARES DE LIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.